Tribunal: TJDFT
Processo: 0713881-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO (TEIMOSINHA). DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME: A hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD (“teimosinha”), no âmbito de processo de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Discute-se a legalidade e razoabilidade da utilização da funcionalidade “teimosinha”, inserida no sistema SISBAJUD pelo Conselho Nacional de Justiça, para realizar buscas reiteradas de ativos financeiros do devedor, durante 30 dias, como medida para satisfazer o crédito do exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR: Com base na regulamentação e jurisprudência consolidada, é legítima a utilização da funcionalidade “teimosinha”, que visa à efetividade da execução judicial. O CNJ e demais órgãos competentes viabilizaram essa ferramenta como meio de superação das dificuldades na localização de bens, sem necessidade de esgotamento prévio de diligências. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que o uso de sistemas informatizados como o SISBAJUD independe de exaurimento de tentativas prévias por parte do credor. Diante do decurso de tempo razoável desde a última tentativa de bloqueio (um ano), a medida revela-se proporcional e adequada, devendo ser deferida para maximizar a eficiência do processo executivo e garantir a satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo de instrumento conhecido e provido, para determinar a realização de nova pesquisa via sistema SISBAJUD, com uso da funcionalidade de repetição programada de ordens de bloqueio ("teimosinha"), pelo período de 30 (trinta) dias.
Tese: É admissível a utilização da funcionalidade “teimosinha” do sistema SISBAJUD para bloqueio reiterado de ativos do devedor, independentemente do esgotamento de diligências, sobretudo diante do decurso temporal razoável desde a última tentativa, em prestígio à efetividade da execução e ao princípio da cooperação processual.